Tribunal: TJMT
Processo: 0017455-86.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017455-86.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELANTE), GILVAN GOMES BENTO - CPF: 843.408.001-04 (APELADO), GILMAR GOMES BENTO - CPF: 871.002.821-87 (APELADO), NACIONAL MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 29.618.801/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NACIONAL MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 29.618.801/0001-05 (VÍTIMA), GILMAR GOMES BENTO - CPF: 871.002.821-87 (VÍTIMA), GILVAN GOMES BENTO - CPF: 843.408.001-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO RECORRENTE – LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3º, II, C/C. ART. 14, II, C/C. ART. 29, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA –

SEGUNDO RECORRENTE
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

NA MODALIDADE DO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL– IMPOSSIBILIDADE – PRATICA DO CRIME COM O ROSTO DESCOBERTO –

RECONHECIMENTO PELAS VITIMAS EM JUÍZO – APELANTE QUE PILOTOU A MOTO E ENTROU NO ESTABELECIMENTO PARA COMETER O CRIME, JUNTAMENTE COM UM CORRÉU QUE PORTAVA A ARMA DE FOGO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – COAUTORIA CONFIGURADA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO– PRECEDENTES STJ [AGRG NO ARESP 1190438] – AUSÊNCIA DE DOLO PRETEXTADO – INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO –CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA –

DOSIMETRIA

– AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CÓDIGO PENAL –

VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA DE QUE “DEVERIA ESTAR CUMPRINDO PENA QUANDO PRATICOU O DELITO DESCRITO NA PRESENTE AÇÃO” – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA QUE
CONSTITUI O COMPORTAMENTO DO RÉU NA COMUNIDADE, ENTRE A FAMÍLIA, PARENTES E VIZINHOS, NÃO SE VINCULANDO AO PRÓPRIO FATO CRIMINOSO, MAS À INSERÇÃO DO AGENTE EM SEU MEIO SOCIAL
– RECORRENTE QUE POSSUI APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR [AUTOS Nº. 13708-36.2016.811.0015] POR TRÁFICO PRIVILEGIADO TRANSITADA EM JULGADO EM 29.08.2019 [PEP. 2000185-15.2019.8.11.0015] – ARGUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE NA VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL E PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA VIA REINCIDÊNCIA – SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO QUE VALEU-SE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA, QUE NÃO TEVE O OBJETO RESTITUÍDO –

INSUBSISTÊNCIA – PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO COMUM À ESPÉCIE DE CRIMES DESTA NATUREZA – DECOTE QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

“Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime.” (HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/05/2012).

O resultado morte ou tentativa que quase tenha se resultado em morte no desdobramento do crime de roubo se comunica a todos os agentes caracterizando a coautoria.

O argumento de que “deveria estar cumprindo pena quando praticou o delito descrito na presente ação”, não é válida para sustentar a valoração negativa desta circunstância judicial, pois é cediço que condenações pretéritas devem ser utilizadas, se for o caso,
como circunstância judicial
(antecedentes) ou
circunstância legal
(reincidência) e, sem embargo a entendimentos contrários, registro que, fora desse contexto, não há campo de aplicação sob pena de bis in idem.

Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça:"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é comum à espécie de crimes desta natureza e por isso a valoração negativa dessa circunstância judicial comporta afastamento.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
SEGUNDO RECORRENTE

– ROUBO MAJORADO [ART. 157, §2º, II C/C ART.29, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE FUNCIONÁRIO NA EMPRESA E PASSOU INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO PELO PRIMEIRO RECORRENTE – COAUTORIA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – REFORMA DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CÓDIGO PENAL –

PARCIAL PROCEDÊNCIA – VETORIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO – DECOTE

DA VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA DE QUE “DEVERIA ESTAR CUMPRINDO PENA QUANDO PRATICOU O DELITO DESCRITO NA PRESENTE AÇÃO” – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA QUE
CONSTITUI O COMPORTAMENTO DO RÉU NA COMUNIDADE, ENTRE A FAMÍLIA, PARENTES E VIZINHOS, NÃO SE VINCULANDO AO PRÓPRIO FATO CRIMINOSO, MAS À INSERÇÃO DO AGENTE EM SEU MEIO SOCIAL
– RECORRENTE QUE POSSUI UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRANSITO EM JULGADO EM

09.09.2014, COM INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM 22/04/2015 [PEP 16591- 24.2014.811.0015] – ARGUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE NA VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL E PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA VIA REINCIDÊNCIA – SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO QUE VALEU-SE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA, QUE NÃO TEVE O OBJETO RESTITUÍDO –

INSUBSISTÊNCIA – PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO COMUM À ESPÉCIE DE CRIMES DESTA NATUREZA – DECOTE QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Recorrente que na qualidade de ex-funcionário do local do crime, em prévio conluio com os demais agentes, teria fornecido
informações

privilegiadas
a estes acerca do dia e hora do pagamento a ser realizado, facilitando, sobremaneira, o sucesso da empreitada delitiva.

O argumento de que “deveria estar cumprindo pena quando praticou o delito descrito na presente ação”, não é válida para sustentar a valoração negativa desta circunstância judicial, pois é cediço que condenações pretéritas devem ser utilizadas, se for o caso,
como circunstância judicial
(antecedentes) ou
circunstância legal
(reincidência) e, sem embargo a entendimentos contrários, registro que, fora desse contexto, não há campo de aplicação sob pena de bis in idem.

Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça: "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é comum à espécie de crimes desta natureza e por isso a valoração negativa dessa circunstância judicial comporta afastamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto contra os termos da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal nº. 17455-86.2019.8.11.0015, (cód. 371292), julgou procedente a denúncia e condenou DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS como incurso na sanção do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29, ‘
caput’
, todos do Código Penal, a pena de
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente o fechado e GEREMIAS ALVES PEREIRA no delito tipificado no art. 157, §2º, II c/c art. 29, ‘
caput’
, ambos do Código Penal, a pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses
de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente o fechado. (Sentença – Id. 131229228 – fls. 561 a 596)

Irresignado, o recorrente [Douglas],

pede a desclassificação do delito de latrocínio tentado, para o crime de roubo majorado ao argumento de que não se comprovou que o apelante praticou o delito imputado, bem como, requer a readequação da pena-base, a fim de ser afastada como circunstâncias negativas da conduta social e das consequências do crime. (Id 131229237 – fls. 637 a 650)

O apelante [Geremias] pede a absolvição por ausência de provas com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
pois, sob sua ótica, não há qualquer fundamento probatório capaz de avalizar o fato de que o recorrente passou as informações necessárias para o cometimento do crime em tela. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria penal, com o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal relativas as vetoriais da conduta social e consequências do crime. (Id. 131229230 – fls. 598 a 611)

Em contrarrazões,
o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.
(Id. 131229240 – fls. 653 a 661 / Id 131229241 – fls. 662 a 670)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se

pelo parcial provimento
dos apelos,
tão somente para ser readequada a pena-base com o afastamento da circunstância judicial negativa das

consequências do crime
, na ementa assim sintetizada: (Id. 135424195 – fls. 687 a 713)

“SUMÁRIO: ACUSADO GEREMIAS ALVES PEREIRA CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ACUSADO DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO –
DO RECURSO DE GEREMIAS
– PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTES. SUBSIDIARIAMENTE PUGNA PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA “CONDUTA SOCIAL” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” A FIM DE APROXIMAR A PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES DESTA NATUREZA – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA – PENA-BASE – UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVE SER VALORADA POSITIVAMENTE – CONSEQUÊNCIA DO CRIME QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PELO PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA READEQUAR O QUANTUM DA PENA-BASE IMPOSTA –
DO RECURSO DE DOUGLAS
– PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO E PELA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURA-SE LATROCÍNIO DOLO NO ROUBO E DOLO OU CULPA NA MORTE – PENA-BASE – UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVE SER VALORADA POSITIVAMENTE – CONSEQUÊNCIA DO CRIME QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PELO PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA READEQUAR O QUANTUM DA PENA-BASE IMPOSTA.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id.131229200-fls.71/75)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não apurada com precisão até o presente momento, mas até o dia 04 de outubro de 2019, os indiciados Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Geremias Alves Pereira, juntamente com Augusto Marinhos Ferreira (falecido), associaram-se para o fim específico de cometerem crimes, sendo que tal associação criminosa caracterizou-se como armada. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “Nacional Madeiras”, localizado na Estrada Carla, Chácara Guarani, n° 618, Zona Rural, atrás do Bairro Menino Jesus, em Sinop – MT, Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Geremias Alves Pereira, juntamente com Augusto Marinhos Ferreira (falecido), agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo, subtraíram para eles coisas alheias móveis consistente: em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, cartões do Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, documentos, talões de cheque, 01 (um) cheque no valor de R$ 3,500,00 (três mil e quinhentos reais), 01 (um) cheque no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 02 (dois) cheques devolvidos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada e 01 (um) aparelho celular modelo J5, marca Samsung, de cor rosa, de propriedade das vítimas Gilmar Gomes Bento e Gilvan Gomes Bento. Consta, ainda, que logo depois, para assegurar a subtração supracitada, os indiciados Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Geremias Alves Pereira, juntamente com Augusto Marinhos Ferreira (falecido), agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, munidos de arma de fogo, tentaram celular a vida da vítima Gilmar Gomes Bento, somente não provocando sua morte em razão de circunstâncias alheias as suas vontades. Apurou-se, inicialmente, que os indiciados juntamente com Augusto Marinhos Ferreira (falecido) associaram-se, com o uso de arma, objetivando especificamente o cometimento de crimes, dentre os quais o apurado neste inquérito policial, bem como diversos roubos que ocorreram em propriedades da região. Destarte, extrai-se dos autos que Geremias Alves Pereira, então funcionário do estabelecimento comercial “Nacional Madeiras”, pertencente às vítimas Gilmar Gomes Bento e Gilvan Gomes Bento, repassou informações privilegiadas ao indiciado Douglas Rodrigo Neris dos Santos e a Augusto Marinhos Ferreira (falecido), acerca do volume de dinheiro na data do pagamento dos funcionários da empresa, bem como do horário propício para a prática criminosa. Evola-se dos autos que a vítima Gilmar Gomes Bento havia realizado o saque do importe de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para efetuar o pagamento dos empregados em data de 04 de outubro de 2019, tendo acondicionado a referida quantia em uma gaveta na empresa. Desta feita, na tarde do dia 04 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, o indiciado Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Augusto Marinhos Ferreira (falecido) chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta modelo Bros, marca Honda, de cor branca e vermelha, e anunciaram o roubo, sendo que Augusto portava uma arma de fogo. Restou demonstrado que enquanto Augusto apontava a arma e ameaçava atirar, o indiciado Douglas Rodrigo Neris dos Santos agredia o ofendido Gilmar com chutes, ambos questionando a todo momento onde estava o dinheiro. Elucidou-se que Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Augusto Marinhos Ferreira vasculharam a empresa procurando o dinheiro, até encontrarem-no em uma gaveta, subtraindo a quantia aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, cartões do Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, documentos, talões de cheque, 01 (um) cheque no valor de R$ 3,500,00 (três mil e quinhentos reais), 01 (um) cheque no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 02 (dois) cheques devolvidos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada e 01 (um) aparelho celular modelo J5, marca Samsung, de cor rosa. Ato contínuo, após a subtração dos valores e objetos mencionados, Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Augusto Marinhos Ferreira empreenderam fuga de motocicleta, tendo este último atirado em direção da vítima Gilmar, no momento em que o ofendido dirigia-se ao seu veículo visando persegui-los. Conforme o apurado, os indiciados somente não mataram a vítima Gilmar por circunstâncias alheias à vontade deles, uma vez o autor do disparo errou o alvo e veio a atingir o chão. Por derradeiro, denota-se dos autos que após a referida fuga, os indiciados Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Augusto Marinhos Ferreira foram para a residência do indiciado Geremias Alves Pereira e lá ficaram até a noite(...).”
(Sic.)

DAS RAZÕES DO APELANTE DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO, PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PRETEXTADA.

O recorrente [Douglas],

pede a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado, ao argumento de que não se comprovou que o apelante praticou o delito imputado. Requer também, a readequação da pena-base, a fim de ser afastada como circunstâncias negativas da conduta social e das consequências do crime.

A materialidade repousa no termo de reconhecimento de pessoa (Id. 131229200-fls. 117/ Id. 131229201-fls.01/03/04), boletins de ocorrência (Id. 131229200- 2019.300860 -fls. 79/80 e 2019.298726- 81/82), bem como pelos depoimentos colacionados nos autos.

Com efeito, durante o seu interrogatório, Douglas Roberto confessou a participação no crime de roubo, entretanto, negou que tenha adentrado ao escritório, juntamente com o corréu Augusto e de que teria agredido a vítima Gilmar proprietário da madeireira, oportunidade em que relatou que sua participação se limitou “
a pilotar a moto no dia do roubo
”(Sic.).

Acerca da alegação da defesa de que não há como se afirmar que o apelante poderia prever a atitude de seu comparsa durante a prática do delito, assim como, mesmo que quisesse, o recorrente não conseguiria interromper a ação do corréu Augusto, uma vez que estava pilotando a motocicleta e não o viu atirando.

Constato que a afirmação não condiz com as declarações contidas nos autos,
máxime
porque as vítimas declinaram categoricamente que tanto o recorrente Douglas como o corréu Augusto (falecido) adentraram ao escritório da madeireira para cometerem o roubo, momento em que o ora apelante Douglas dispensou acentuada violência e grave ameaça dirigida a vítima Gilmar para a subtração da referida quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, as vítimas relataram que no momento da realização do crime ambos os agentes [Douglas e Augusto] estavam com o rosto descoberto.

Com efeito, infere-se dos autos que as testemunhas Gilmar Gomes Bento e Gilvan Gomes Bento, respectivamente, afirmaram em Juízo que a arma de fogo utilizada no crime estava de posse de Augusto (corréu falecido) e que este realizou o disparo de cima da moto, que era conduzida por Douglas,
em direção as vítimas
. Assim, transcrevo os relatos: (Relatório de Mídia Digital)

“[...]GILMAR: aí por volta das quatro e meia, era, geralmente nós começava a fazer o pagamento. Aí veio esses dois indivíduo lá né. Aí ele entrou... entrou lá, correu meu irmão no chão né, e foi estúpido com nós né? Tava bem alterado os dois, um tava com o revólver e o outro chutando querendo o dinheiro. Eu falando que não tinha. Aí ele pegou minha carteira, tinha documento, tinha... e chutando, querendo dinheiro e não tinha. Eu falei ‘não tem’. Aí começaram a jogar papel pro chão até que acharam o dinheiro né. Aí na hora que eles acharam o dinheiro, eles saiu do escritório, aí nós saiu atrás. Aí ele ‘num vem que eu atiro’, aí montaram na moto e ainda deram um disparo em direção a nossa né, minha e do meu irmão. Aí mesmo assim nós ainda seguiu eles de moto. Daí como a moto é mais ligeiro né, aí não conseguimos mais... depois eles foram né, daí logo a polícia veio...;

[...]

PROMOTOR: o senhor foi agredido durante o assalto? Te deram chutes, soco, coronhada, alguma coisa?

GILMAR: é, me deram chutes... me deram chutes e capacete né? Que ele tava de capacete e ficava batendo na minha cabeça né?

PROMOTOR: quem que batia? Era o... o Douglas ou o Augusto?

GILMAR: o Douglas, o Douglas;

PROMOTOR: o Douglas é o de óculos ou era o outro?

GILMAR: é o de óculos;

PROMOTOR: de óculos?

GILMAR: Haham isso;

PROMOTOR: e quem que tava com a arma na mão, era o Douglas ou o Augusto?

GILMAR: quem tava com a arma era o Augusto;

PROMOTOR: era o Augusto? Sei;

GILMAR: isso, era o Augusto;

PROMOTOR: quanto, quanto tempo durou o assalto senhor Gilmar?

GILMAR: mais ou menos seis minuto, de cinco a seis minuto...

PROMOTOR: além... Gilmar: até eles (...) mostrar o dinheiro;

[...]

PROMOTOR: como que foi esse episódio que o Augusto teria atirado no senhor? O senhor tentou perseguir eles e, e... e ele atirou?

GILMAR: isso, nós esperou mais ou menos uns dez segundos que eles saiu, nós saiu atrás. Aí os funcionários da serralheria já viu que era assalto, aí já veio todo mundo pra ajudar né. Aí eu e meu irmão corremo pra frente e aí ele montou na moto e atirou daí;

PROMOTOR: tá;

GILMAR: aí um outro funcionário nós tentou jogar um pau pra pegar eles na moto, mas num acertou né;

PROMOTOR: mas eu gostaria de saber seu Gilmar, essa informação é importante, se o... se o Augusto ele mirou na direção do senhor, se o tiro foi na direção do senhor ou de algum outro funcionário que tava indo atrás dele?

GILMAR: não, é... ele só virou pra trás andando de moto e atirou na direção nossa;

PROMOTOR: na direção?

GILMAR: só que...

PROMOTOR: o tiro...

GILMAR: na direção, só que...

PROMOTOR: e onde que a bala pegou, o senhor sabe?

GILMAR: ó, ali é um pátio vazio, nós não decifrou onde a bala pegou né, num...

PROMOTOR: ah...

GILMAR: com certeza foi por lá né, que nós não encontrou;

PROMOTOR: então o tiro não foi nem pra cima, nem pra baixo (...) o senhor tem certeza que foi na direção de vocês?

GILMAR: ele deve ter pegado mais um pouco mais alto que nós né, a bala; [...]

ADVOGADO: na questão da arma de fogo é... o senhor confirma que foi o Augusto que fez esse disparo?

GILMAR: isso, foi o Augusto que fez, o Geremi... o Douglas tava pilotando a moto né?

ADVOGADO: aham;

GILMAR: aí o Augusto tava na garupa...

ADVOGADO: sim...

GILMAR: com a arma;

ADVOGADO: o senhor consegue dizer se esse disparo passou perto, se não passou perto... se foi no seu rumou, se não foi?

GILMAR: ó, foi, foi na nossa direção, mas provavelmente deve ter passado... meu irmão se jogou no chão na época né?

ADVOGADO: aham;

GILMAR: deu o tiro ele caiu no chão, até achei que tinha pegado um tiro nele mas não pegou;

ADVOGADO: aham. Cê tava olhando eles indo quando foi, quando teve o disparo?

GILMAR: isso, nós tava correndo atrás dele, aí nós voltou pegou o carro e fomo atrás né. Ele tava mais ou menos uns mil metro (...) de distância nossa;

ADVOGADO: hum... ah, essa distância do disparo, era quanto mais ou menos? Gilmar: dava uns cento e cinquenta metro a duzentos metro de distância;

(...)

GILVAN: esse Augusto, era o Augusto, ficou apontando a arma pra mim aí e pro meu irmão né, como se tivesse muito nervoso. Todo tempo pedindo dinheiro, pedindo dinheiro...

[...]

PROMOTOR: quem que dava os chutes e as capacetadas, era o Augusto ou o Douglas?

GILVAN: o Douglas...

PROMOTOR: ou o senhor não sabe dizer?

Gilvan: o que tava... o Douglas, o Douglas...

Promotor: o Douglas...

GILVAN: o Douglas, o de óculos. Se não me engano o que dava chutes e capacetadas. O Augusto tava segurando a arma e apontando né (...) e aí eles saíram e eu já saí correndo e abri a porta. Aí abri a porta eles tavam saindo na frente do escritório e já com a arma apontada para os funcionários que tavam vindo né. Mandou eles é... se afastar senão eles ia atirar e saíram correndo pro lado da moto. Pegaram a moto eu saí correndo atrás, meu carro tava mais ou menos uns trinta, quarenta metro longe. Eu saí correndo atrás deles, aí eles, na hora que eles saíram disparado com uma moto, uma moto alta na época e... aí essa moto saiu e aí eles pegaram, quando eles viu que eu tava correndo na rua atrás deles, eles deu um tiro no nosso rumo, pra acertar mas aí, daí eu me joguei no chão né. Na hora que ele puxou a arma pra disparar eu já me joguei no chão...

[...]

PROMOTOR: o senhor sabe dizer se o tiro passou perto... ou o senhor não tem essa noção? Gilvan: foi... eu, eu quando...

PROMOTOR: o senhor disse que se jogou no chão né?

GILVAN: eles saíram correndo. No que eles montaram na moto é que eles apontaram a arma, o garupeiro que seria o... o Augusto que tava na garupa da moto, ele virou e apontou a arma pro nosso rumo e atirou, mais ou menos assim (...)

Com efeito, os depoimentos ressoam coerentes e harmônicos e registram

a participação ativa e induvidosa do apelante no delito denunciado, restando suficiente para ensejar a sentença condenatória, porquanto comprovada a sua autoria na prática do crime descrito no art. 157, §3º, II, c/c. art. 14, II, c/c art. 29, ‘
caput’
, todos do Código Penal.

Em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que: “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.” (HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/05/2012).

Essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A propósito, acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson: “
Teoria do domínio do fato: criada em 1939, por Hans Welzel, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção, autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato, domina finalisticamente o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições. De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita.3 A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o autor propriamente dito: é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o autor intelectual: é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o autor mediato: é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os coautores: a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do partícipe. Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato. Dentro de uma repartição estratificada de tarefas, o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos crimes dolosos. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [..
.]” (MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª ed, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos sintetizados desta forma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2.
In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
. 3. Agravo improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) (Negritou-se)

Não destoa a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ART. 15 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO – COAUTORIA CONFIGURADA – LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – TODOS AGENTES RESPONDEM PELO RESULTADO – RECURSOS DOS APELANTES – 3. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA AS CONDUTAS DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, OU DO ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DE UM DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – 4. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃOPELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA – AJUSTE DOS APELANTES PARA O ADOLESCENTE PARTICIPAR DA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÕES BASILARES JÁ IMPOSTAS NO MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO POR LEI – 6. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA QUANTUM AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 7. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS – FRAÇÃO, ADEMAIS, FIXADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 8. DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISSÃO – 9. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, embora sejam formas de tentativa abandonada, a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper por vontade própria o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado, não sendo a hipótese do caso em análise em que o resultado apenas não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes.
2. O resultado morte ou tentativa que quase tenha se resultado em morte no desdobramento do crime de roubo se comunica a todos os agentes caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, porque o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.
3. Conforme interpretação a contrariu sensu do art. 30 do Código Penal, quando houver coautoria não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, ou para aquela capitulada no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal, uma vez evidenciado o animus necandi de pelo menos um dos agentes e constatada a existência de conjugação de vontades entre eles, sendo certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria. 4. Igualmente, não há que se cogitar em absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor porque as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ambos agiram em conjunto com o adolescente. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. 5. A pretensão de abrandamento da sanção no mínimo legal não subsiste por ausência de interesse recursal, quando tal providência já foi adotada no édito condenatório. 6. Inobstante tenha sido reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e a da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. 7. Conquanto os apelantes não tenham apresentado dialética para justificar o motivo pelo qual postularam a modificação do coeficiente fracionário utilizado pela prolatora da sentença condenatória na fixação de suas penas, a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo, portanto, maior reprovação ao agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual A

fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. 8. Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de recorrerem em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso depois de mantida a condenação dos apelantes em segundo grau de jurisdição. 9. Desprovimento dos recursos.” (N.U 0032612-18.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Desse modo, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado para o apelante Douglas conforme requer a defesa.

Avançando no tema, pede a readequação da pena-base em seus parâmetros legais, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com o afastamento da valoração das circunstâncias judiciais da “
conduta social
” e “
consequências do crime
”, respectivamente.

Para a adequada análise do pedido, transcrevo a sentença na fase a que alude:

“[...]DA DOSIMETRIA DA PENA:

Réu Douglas Rodrigo Neris dos Santos No tocante à culpabilidade, verifica-se que não há nada a se valorar. O réu registra antecedente criminal, contando com uma condenação com trânsito em julgado em 28/08/2019 (AP 13708-36.2016.811.0015), caracterizando a reincidência que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena.
Acerca da
conduta social,
verifico que desfavorecem o réu, pois que deveria estar cumprindo pena quando praticou o delito descrito na presente ação deixando evidente que a atuação estatal não tem sido suficiente para coibir a reiteração delitiva.
Sobre a personalidade não há elementos nos autos para sua valoração. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do crime desfavorecem o acusado, pois que o crime foi cometido em concurso de agentes, impossibilitando a defesa das vítimas, facilitando a retirada dos valores roubados
.
No que diz respeito às
consequências
, observa-se que foram altamente danosas já que as vítimas não conseguiram reaver os bens subtraídos, dentre eles, a quantia em dinheiro, no valor de R$ 8.000,00, prejudicando vários funcionários que ficaram sem receber seus salários.
O comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão, previstas no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal. No entanto, tratando-se de circunstâncias equivalentes devem ser compensadas a atenuante da confissão e a agravante, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Pena.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de diminuição relacionada à modalidade tentada do delito, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), chegando à pena de 15

(quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Destarte, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP). De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão preventiva não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.[...]”(Negritou-se)

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, que dispõe:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima narrados, o Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF - HC: 104850 SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

Feita a contextualização, na hipótese, verifica-se que, o Magistrado sentenciante majorou a pena-base,

sob o entendimento de que:
“[...]Acerca da conduta social, verifico que desfavorecem o réu, pois que deveria estar cumprindo pena quando praticou o delito descrito na presente ação, deixando evidente que a atuação estatal não tem sido suficiente para coibir a reiteração delitiva.[...]”

Neste particular, em relação a
conduta social
dispõe a doutrina de Rogério Greco
in
Código Penal Comentado. 4. ed., rev., ampl. e atual., Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 140 acerca da matéria: “[...]
quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possui algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim, tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal
”.

A propósito:
“
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
(AgRg no AREsp 1599798/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). E são inexistentes elementos angariados no feito para sua revelação.

Com efeito, contata-se dos autos que o recorrente possui apenas uma condenação anterior
ex vi
dos autos nº. 13708-36.2016.811.0015, por tráfico privilegiado transitada em julgado em 29.08.2019 [PEP. 2000185-15.2019.8.11.0015], que foi utilizada para majorar a pena-base e para agravar a pena na segunda fase de dosimetria.

Assim, tenho que a justificação não é válida para sustentar a valoração negativa desta circunstância judicial, pois é cediço que condenações pretéritas devem ser utilizadas, se for o caso,
como circunstância judicial
(antecedentes) ou
circunstância legal
(reincidência) e, sem embargo a entendimentos contrários, registro que, fora desse contexto, não há campo de aplicação sob pena de
bis in idem
.

A esse respeito, merece destaque o magistério de Cezar Roberto Bitencourt
in
Tratado de Direito Penal, Vo. I, Parte Geral (Arts.1º a 120), 26ª Edição, revisada e atualizada, ano 2020, Ed. Saraiva Jur, Pág. 1832 assim dispõe:

“Os moduladores do art. 59 do CP, todos, constituem apenas — como afirmava Salgado Martins — uma diretriz, traçam um roteiro, fixam critérios de orientação, indicam o caminho a ser seguido na adequação da pena ao fato e ao delinquente. Os elementos constantes no art. 59 são denominados circunstâncias judiciais, porque a lei não os define e deixa a cargo do julgador a função de identificá-los no bojo dos autos e mensurá-los concretamente. Não são efetivas “circunstâncias do crime”, mas critérios limitadores da discricionariedade judicial, que indicam o procedimento a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base. A Reforma Penal de 1984 acrescentou a “conduta social” e o “comportamento da vítima” aos elementos que constavam do art. 42 do Código Penal de 1940, além de substituir a “intensidade do dolo e o grau da culpa” pela culpabilidade do agente. Façamos a análise individual de cada um deles. [...]
Antecedentes
— Por antecedentes devem-se entender os fatos anteriores praticados pelo réu, que podem ser bons ou maus. São maus antecedentes aqueles fatos que merecem a reprovação da autoridade pública e que representam expressão de sua incompatibilidade para com os imperativos ético-jurídicos. Admitir certos atos ou fatos como antecedentes negativos significa uma “condenação” ou simplesmente uma violação ao princípio constitucional de “presunção de inocência”, como alguns doutrinadores e parte da jurisprudência têm entendido, e, principalmente, consagra resquícios do condenável direito penal de autor. [...]
Com efeito, sob o império de uma nova ordem constitucional, e “constitucionalizando o Direito Penal”, somente podem ser valoradas como “maus antecedentes” decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valorados como maus antecedentes. Convém destacar, ademais, a necessidade de respeitar a limitação temporal dos efeitos dos “maus antecedentes”, adotando-se o parâmetro previsto para os “efeitos da reincidência” fixado no art. 64 do CP, em cinco anos, com autorizada analogia. Advogando a mesma tese, sustenta Salo de Carvalho, in verbis: “o recurso à analogia permite-nos limitar o prazo de incidência dos antecedentes no marco dos cinco anos — delimitação temporal da reincidência —, visto ser a única orientação permitida pela sistemática do Código Penal”.

Ainda, sobre o caso em tela, convém mencionar acerca da circunstância legal da reincidência, com escólio na doutrina acima referenciada, na pag.1754, transcrevo:

“[...]Chama-se
reincidente
aquele que cometeu um crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos, contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena. A terceira categoria é a do criminoso que não é primário e nem é reincidente. O réu que está sendo julgado e já tem contra si uma sentença condenatória anterior, transitada em julgado após o cometimento do segundo crime, não pode ser considerado reincidente ou primário. Na atual versão da parte geral do Código Penal, porém, somente há referência aos réus reincidentes e não reincidentes. Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houverem transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.

Nesta linha intelectiva, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que uma mesma condenação, com trânsito em julgado, não pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, também, na segunda fase, a título de reincidência, sob pena de bis in idem.

A propósito, confira-se o enunciado da Súmula n. 241 da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do Col. STJ:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL E CONDENAÇÃO DEFINITIVA USADA PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. PENA-BASE REDUZIDA E PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] - Na espécie, o constrangimento ilegal encontra-se evidenciado, a uma, porque ato infracional não pode repercutir na pena-base do agente; a duas, porque, ainda que fosse possível utilizar condenação pretérita definitiva para valorar a personalidade do agente, o caso demonstrou que o paciente possui apenas uma condenação transitada em julgado, a qual já serviu para agravar a pena, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a título de reincidência, não podendo, novamente, ser utilizada para exasperar a sanção basilar, sob pena de ofensa ao ne bis in idem. [...] - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para redimensionar as penas da paciente para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (HC 355.752/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2017)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE ÚNICA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E COMO REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO À SÚMULA 241/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que uma mesma condenação, com trânsito em julgado, não pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, também, na segunda fase, a título de reincidência, sob pena de bis in idem. Súmula 241/STJ.
No caso, observa-se que o paciente possui apenas uma anotação com trânsito em julgado, a qual foi utilizada como fundamento para valorar negativamente circunstância judicial (personalidade) e, também, para fazer incidir a agravante da reincidência. Desse modo, as penas-base dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, devem ser fixadas nos seus mínimos legais, quais sejam, 5 e 3 anos de reclusão, respectivamente. 3. "Desacompanhado de qualquer outra fundamentação, o aumento da pena pela reincidência, em patamar de 1/3 (um terço), em razão de apenas uma anotação de reincidência deve ser reduzido para 1/6 (um sexto). Precedentes." (HC 303.841/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 24/02/2015) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas do paciente, tornando-as definitivas em 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.496 dias-multa” (HC 365.162/RJ, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 11/05/2017) (Negritou-se)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...] IV -
Na hipótese, todas as condenações anteriores com trânsito em julgado já foram consideradas para fins de reincidência, na segunda fase de dosimetria da pena, não podendo ser levadas em conta para a exacerbação da pena-base, sob pena de indevido bis in idem. É nesse sentido o enunciado n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, transcrito a seguir: "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial."
V - Na linha da jurisprudência desta Corte, na hipótese, resta afastada a possibilidade de compensação total entre a confissão e a reincidência, por se tratar de réu multirreincidente. VI - Tendo sido realizada a dosimetria da pena, na segunda fase, com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como se proceder a qualquer reparo na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao

mínimo legal, decotando a circunstância judicial desfavorável referente à personalidade do paciente e fixando a sua pena definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos incólumes os demais fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias." (HC 342.946/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2016)(Negritou-se)

Em relação a vetorial da
consequências do crime
, o juízo sentenciante fundamentou-a valendo-se do prejuízo suportado pela vítima, que não teve o objeto restituído.

Assim, tenho que o recurso comporta amparo no ponto. Isso porque, é pacífico o entendimento de que o prejuízo suportado pela vítima somente poderá ser usado para exasperar a pena-base quando extrapolam o tipo penal, sendo de vultuosos valores, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJMT:

“MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENABASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.A culpabilidade é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da res furtiva quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima.” (N.U 0003447- 48.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM O AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.Existindo nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva suficientes para embasar a condenação, e não logrando os acusados êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.2. Ao negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e exasperar a pena-base além do mínimo legal, o magistrado deve utilizar os princípios norteadores da finalidade da pena de reprimir e educar para estabelecer o quantum cabível para a devida reprovabilidade da conduta criminosa apenada. A indevida exacerbação na fixação da reprimenda inicial, com o reconhecimento das consequências do crime. O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é comum à espécie de crimes desta natureza e por isso a valoração negativa dessa circunstância judicial deve ser afastada, sob pena de incidir no vedado bis in idem.3. Cabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame.” (N.U 0006888-90.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Nesses termos, necessária a readequação do
quantum
da reprimenda imposta, à luz do princípio da proporcionalidade via afastamento das circunstâncias judicias do artigo 59 valoradas, qual sejam,
conduta social e consequências do crime.

Passo a dosimetria:

1ª fase
– Partindo da pena base estabelecida no preceito delitivo, Mantenho a
circunstâncias
do crime

porquanto, cometido em concurso de agentes e

promovo o afastamento das vetoriais negativas da
conduta social
e
consequências
do delito, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, bem como, o pagamento de 10 (dez) dias-multa;

2ª fase
– Preservo a compensação efetivada entre a atenuante da confissão, previstas no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal com a circunstância agravante da reincidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, conservando a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

3ª fase
– Não há causa de aumento, contudo, presente a causa de diminuição referente a modalidade tentada do delito [art. 14, inciso II, do Código Penal], que conservo em 1/3 (um terço), chegando a pena final em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Destarte, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP)

Passo a análise das razões oportunizadas pelo segundo recorrente.

DO APELANTE GEREMIAS ALVES PEREIRA – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PRETEXTADA.

Entende a defesa, que está comprovada a ausência de provas quanto à autoria delitiva do apelante, pois, não há qualquer fundamento probatório capaz de avalizar o fato de que o recorrente passou as informações necessárias para o cometimento do crime em tela assim, portanto, deve-se aplicar ao caso o princípio i
n dubio pro reo
a fim de que seja absolvido.

A decisão hostilizada está assim fundamentada:

“[...] Nesse passo, em que pese a negativa do réu, verifica-se que as provas são uníssonas e harmoniosas no sentido de que o acusado Douglas, na companhia de seu comparsa, abordou as vítimas dentro do escritório da empresa, exercendo grave ameaça, pois que, agrediu de forma violenta a vítima Gilmar e seu comparsa efetuou um disparo de arma de fogo em face destas, no momento da fuga, não as atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima em Juízo é imprescindível para a correta elucidação de crimes de roubo, pois, ao veicular o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Assim, tenho que os depoimentos das vítimas, devidamente corroborados pelos demais elementos contidos nos autos, comprovam o animus necandi do réu.

Por conseguinte, verifica-se que a conduta narrada nos autos se amolda à figura do crime de latrocínio, qual seja, roubo seguido de morte, em sua forma tentada, uma vez que as vítimas não vieram a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos criminosos. Com efeito, verifica-se, também, que os autores do delito agiram com dolo de matar – direto ou eventual -, assumindo o risco do possível resultado morte, com a conduta de manter as vítima sob a mira de um revolver e, posteriormente, desferir um disparo de arma de fogo na direção delas e dos funcionários da empresa.

(...)

Segundo relatado pelas vítimas, o que também foi declarado pelo acusado Douglas, a arma estava na posse de Augusto, que constantemente as ameaçava.

Em que pese à arma estivesse na posse de Augusto, com já demonstrado alhures, sabe-se que, se o resultado é previsto pelo agente, mas ele, mesmo assim, pratica a conduta criminosa, pouco importando se o resultado venha a ocorrer ou não. O latrocínio se caracteriza pela prova da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, pelo menos que o agente assuma o risco de causar a morte.

Nota-se que a conduta dos agentes se amolda à figura do dolo de matar – direto ou eventual -, uma vez que se tornou clara a intenção deles ao municiar uma arma de fogo e apontá-la na direção das vítimas, assumindo a responsabilidade do que aconteceria a partir desta conduta. Não é possível acreditar que o intuito era de somente amedrontar as vítimas, as quais não ofereceram qualquer resistência. Ao apontarem a arma de fogo na direção delas, os agentes assumiram o risco de produzir as suas mortes.

Neste prisma, salta aos olhos que as condutas perpetradas caracterizaram o crime de latrocínio em sua modalidade tentada restando evidenciadas nos autos, consoante se infere dos depoimentos das vítimas, as quais foram firmes em esclarecer os fatos narrados nestes autos, bem como se encontram em consonância com as demais provas carreadas.

Não obstante a arma de fogo não tenha sido apreendida, restou demonstrado nos autos a sua utilização na empreitada criminosa, pois que, foi declarado pelo acusado Douglas que, durante o assalto, o Augusto portava uma arma de fogo, bem como, relatado pelas vítimas e a testemunha Amadeu, que os autores portavam uma arma, inclusive efetuando um disparo em suas direções. [...]”

Pois bem. A vítima GILMAR GOMES BENTO, narrou, na fase extrajudicial, o seguinte: (Id.131229200-fls.83/84)

“[...]Que é proprietário da Empresa Nacional Madeiras, situada na Estrada Carla chácara Guarani n° B18, na Zona Rural, atrás do bairro Menino Jesus; Que no dia 04/10/2019 o declarante afirma que iria realizar o pagamento de seus funcionários e por isso sacou cerca de R$ 8.000,00 e o guardou em uma gaveta na empresa; Que por volta de 18:30 h do mesmo dia, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta Honda Bros de cor branca a vermelha, onde um dos suspeitos perguntou pelo “neguinho”, ex-funcionário do declarante; que o declarante disse que o “neguinho” não trabalhava mais lá, e então um dos suspeitos sacou um revólver de cor preta, aparentemente um calibre,38, e anunciou o assalto;
Que enquanto um apontava a arma e ameaçava atirar, o outro suspeito agredia o declarante com chutes e pedia onde estava o dinheiro;
que os suspeitos ficaram por volta de 7 minutos perguntando pelo dinheiro e revirando a empresa o procurando onde afirma que com careza o suspeito tinha informações que havia dinheiro na empresa para o pagamento de funcionários; Que mesmo o declarante dizendo que não tinha dinheiro, os suspeitos acabaram encontrando e roubaram a quantia de R$ 8.000,00 que estavam na gaveta; Que também roubaram o celular Samsung J5 de cor Rosa avaliado em aproximadamente R$ 400,00, cartões, documentos, e quatro cheques de valores de R$ 3,500,00, R$ 1,400,00 dois devolvidos do R$ 3.000,00;
que afirma que os suspeitos já havia ido na empresa do declarante para cobrar dívida de drogas de “Neguinho” a de Geremias; que ambos são usuários de drogas, sendo que “Neguinho” havia sido demitido por conta dessas cobranças, e “Geremias” devido ao vício estava faltando no serviço nos últimos dias; que afirma que “Geremias” tem passagens criminais, e devido às dívidas de drogas já teria dito ao declarante que teria que voltar pra vida do crime; que tem certeza que “Geremias” foi quem passou a informação do dinheiro de pagamento dos funcionários aos suspeitos; que apresentado as fotografias de Douglas Rodrigo Neris dos Santos e de Augusto Marinhos Pereira o declarante afirma com absoluta certeza que são os autores do roubo; que augusto era o que portava o revólver, enquanto Douglas que agredia o declarante e pedia o dinheiro
; Que quando os suspeitos fugiam de moto o declarante correu em direção ao carro para ir atrás dos suspeitos, e neste momento Augusto que estava na garupa esticou o braço para trás e atirou em direção do declarante, onde atingiu o chão.[...]”(Negritou-se)

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações. Assim, no ponto, visando evitar tautologia, transcrevo o trecho da sentença em que bem sintetiza a prova oral produzida
em juízo
, agregando-o, portanto, às razões de decidir:

“[...]Ao ser inquirido em juízo, a vítima GILMAR GOMES BENTO esclareceu que, na época dos fatos, o acusado Geremias era funcionário da empresa “Nacional Madeiras”, de propriedade do declarante. Relatou que o acusado Geremias possuía envolvimento com o Augusto (falecido) e com o acusado Douglas, conhecido como “Xexeu”. Que na época dos fatos, o acusado Geremias ficou uma semana sem comparecer ao trabalho, sendo esta, justamente a semana de pagamento do “pessoal” e a mesma em que ocorreu o assalto. Que o horário habitual para iniciar o pagamento era o mesmo em que ocorreu o assalto, por volta de 16h30min. O declarante e seu irmão estavam no escritório quando foram abordados pelos dois agentes que, bastante alterados e em posse de uma arma de fogo, os mandaram deitar no chão e começaram a agredir o declarante para que entregassem o dinheiro. Relatou o declarante que mesmo sendo agredido, ele e seu irmão negaram a existência de dinheiro no escritório, momento em que os réus pegaram a carteira do declarante e começaram a revirar o local, encontrando os valores. Logo após localizarem o dinheiro, os réus empreenderam fuga em uma motocicleta, oportunidade em que as vítimas os perseguiram e, no intuito de assegurar a posse dos valores roubados, já montados na motocicleta, efetuaram um disparo de arma de fogo em direção às vítimas, mas, não as atingiram. Aduziu o declarante que, mesmo após o disparo de arma de fogo, ele e seu irmão tentaram perseguir os agentes no veículo de Gilvan, todavia, como a motocicleta era mais rápida, os acusados conseguiram fugir. Quanto ao fato de que foi o acusado Geremias que repassou as informações aos demais agentes, acerca da data de pagamento dos funcionários e de que havia dinheiro no escritório, esclareceu o depoente que ficou sabendo porque o Geremias “andava” junto com os acusados e, posteriormente, ele confessou, relatando, inclusive, que recebeu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
No momento da realização do assalto, os dois autores (Douglas e Augusto), estavam com o rosto descoberto. Que não os conhecia, todavia, um dos funcionários de sua empresa os reconheceu, pois que, aproximadamente vinte dias antes do assalto, os acusados foram até a empresa do declarante, no horário noturno, para ameaçar outro funcionário por dívidas de drogas
. Que compareceu o Douglas e, ao sair, foi acompanhado pelo Geremias. Que foi o Geremias quem declarou que “andava” com o acusado Douglas e com o Augusto (falecido). O Geremias foi funcionário da Madeireira pelo período de 08 (oito) meses e sempre dizia que gostaria de mudar de vida, sair da “vida de crimes”. Que o Geremias relatou que era usuário e adquiria drogas dos acusados Douglas e do Augusto (falecido), porém, durante o período em que trabalhou na madeireira estava tentando abandonar o uso de entorpecentes. Que, durante o assalto, foi agredido com chutes e com o capacete pelo acusado Douglas, o que usava óculos, sendo que a arma de fogo estava o Augusto (falecido). A realização do assalto durou cerca de 05 a 06min, até encontrarem o dinheiro. Relatou, ainda, o declarante, que ele e seu irmão Gilvan foram ameaçados pelos agentes de que seriam mortos se não falassem onde estava o dinheiro. Mesmo ante as ameaças, o declarante negou que havia dinheiro no escritório, alegando que não havia sacado ainda, porém, eles insistiam, transparecendo conhecimento de que o dinheiro se encontrava no local.
Declarou que o Geremias tinha ciência de que o pagamento seria realizado naquela data, entretanto, na semana que antecedeu o assalto, o Geremias faltou ao trabalho e não retornou mais após o ocorrido. Posteriormente, ele apareceu na empresa e de forma bem agressiva ameaçou as vítimas e confessou que tinha participação no assalto, todavia, não conseguiram acionar o Polícia a tempo de prendê-lo
. Foi relatado pelo Geremias que só mandou os acusados assaltarem a empresa, porque acreditava que as vítimas estavam acobertando o funcionário ameaçado pelos acusados, anteriormente, porém, ele havia sido dispensado. Durante a ação criminosa, não pode confirmar se a arma utilizada tratava-se de um revólver, pois que, foram obrigados a permaneceram de cabeça abaixada, sob a ameaça de serem atingidos se olhassem para os assaltantes. Em relação à direção do tiro, esclareceu que, após os assaltantes saírem do escritório, o declarante e seu irmão aguardam cerca de 10ss e foram atrás dos acusados, momento em que os funcionários da empresa perceberam que se tratava de um assalto e também tentaram impedir a fuga dos acusados, porém, sem êxito.
Que neste momento, o Augusto, já em cima da motocicleta, virou para trás e efetuou um disparo de arma de fogo na direção de todos
. Não foi possível a localização da bala, devido o pátio da empresa ser um local aberto/vazio. No dia do assalto, estavam na empresa o declarante, seu irmão Gilvan e mais 08 (oito) funcionários.
Esclareceu que os réus chegaram à empresa pelos fundos do escritório, onde não poderiam serem vistos pelos funcionários, deixaram a motocicleta e abordaram o declarante e seu irmão Gilvan dentro do escritório.
No momento em que os assaltantes chegaram à empresa foram vistos por um dos funcionários, que ao perceber que se tratava de um assalto, reuniu os demais e vieram em direção ao escritório, todavia, os réus já estavam em fuga e não conseguiram impedi-los. Dos valores, cheques e do celular roubados, sendo levados também, os documentos do declarante, nada foi recuperado. Referente ao reconhecimento do acusado Douglas, esclareceu que o reconheceu por meio de uma gravação de mídia e não teve qualquer dúvida de que ele foi um dos autores do crime.
Ao ser disponibilizada uma foto existente nos autos, pelo Promotor de Justiça, ao declarante, confirmou, em juízo, ser o Douglas um dos autores do assalto realizado em sua empresa. Que não teve qualquer dúvida quando reconheceu o Douglas na Delegacia, como não teve dúvidas ao visualizar a foto disponibilizada durante a audiência, pela promotoria.
Que obteve informações, por meio de funcionários da madeireira, pela mídia e pelo próprio Geremias, de que os acusados estavam praticando vários assaltos na região. Que o Geremias falou para as vítimas que se observassem a mídia saberiam que ele e os comparsas estavam na mídia. Inicialmente, o Geremias negou que teve participação no assalto da serraria, sob o argumento de roubava em fazendas, assaltos de grande monta, mas depois confessou. Referente às perguntas da defesa do acusado Douglas esclareceu que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo acusado Augusto, na direção das vítimas, porém, não consegue precisar o direcionamento da bala, mas se recorda que seu irmão Gilvan se jogou no chão no momento do disparo. Esclareceu o declarante, que os acusados estavam numa distância de 150 a 200m quando efetuaram o tiro. Referente as declarações de Amadeu, funcionário da Madeireira, à época dos fatos, esclarece que o disparo de arma de fogo não foi efetuado para cima e sim de lado, na direção das vítimas. Às perguntas da Defensoria Pública, no interesse de Geremias, esclareceu o declarante, que na época dos fatos, os pagamentos eram sempre realizados em dinheiro (espécie). Quanto à função exercida pelo Geremias, ele era responsável pelo carregamento de madeiras, trabalhava no pátio e tinha uma boa convivência com as vítimas. O pagamento dos funcionários era sempre realizado na primeira sexta-feira de cada mês, após o dia primeiro.

Quando de suas declarações, a vítima GILVAN GOMES BENTO, declarou que, no horário em que ocorreu o assalto, o declarante estava saindo do escritório, para buscar seus filhos na escola,
momento em que chegaram os dois agentes e o questionaram sobre um antigo funcionário da empresa, conhecido como “Neguinho”. O declarante os informou que tal funcionário não trabalhava mais na empresa, momento em que um dos assaltantes encostou uma arma de fogo em seu abdômen e anunciou o assalto, empurrando de volta para dentro do escritório. Ao adentrarem, fecharam a porta e mandaram que o declarante e seu irmão Gilmar deitassem no chão, sendo que o Augusto ficou o tempo todo com a arma apontada para ambos e o Douglas agredindo seu irmão para que entregassem o dinheiro
. Relatou o declarante que negou que havia dinheiro no escritório, ocasião em que o Douglas agrediu seu irmão com o capacete e chutes e retirou do bolso da vítima Gilmar sua carteira e o celular. Ante a negativa das vítimas,
os acusados começaram a procurar o dinheiro e o encontraram em um envelope que estava numa gaveta, contendo R$ 8.000,00 (oito mil) reais em cédulas. Os cheques levados estavam na carteira da vítima Gilmar.
No momento em que encontraram o dinheiro, os agentes saíram correndo mandando que as vítimas permanecessem deitadas. Quando os acusados abriram a porta e visualizaram que os funcionários da empresa vinham na direção do escritório, instante em que apontaram a arma na direção deles, para não se aproximarem, montaram na motocicleta e empreenderam fuga.
Assim que os réus deixaram o escritório, as vítimas também saíram atrás deles, indo o declarante em direção ao seu veículo, a fim de perseguir os acusados, momento em que foi efetuado o disparo de arma de fogo, pelo acusado Augusto, na direção das vítimas e dos funcionários. Ao perceber a arma apontada na direção deles e que os acusados iriam efetuar o disparo, o declarante se jogou no chão, a fim de se proteger, porém, o tiro não acertou nem as vítimas, nem os funcionários da empresa.
Esclareceu ainda, o declarante, que desconfiaram que as informações haviam sido repassados pelo Geremias, devido terem conhecimento de que eram parceiros no uso de entorpecentes, pois que, a droga era fornecida pelo Augusto e pelo Douglas. Na empresa havia um funcionário, conhecido por “Neguinho” que comprava drogas daqueles e, pelo que teve conhecimento, este os devia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Segundo fora-lhe informado, eles foram até a serraria ameaçar tal funcionário, não sabendo precisar a data, mas ocorreu antes do assalto, motivo pelo qual o dispensaram. As informações sobre a dívida de entorpecentes existente entre o “Neguinho” e os acusados foi repassada pelo próprio Geremias.
Narrou o declarante que, nas duas semanas que antecederam o assalto, o Geremias faltou ao trabalho e, posteriormente, apareceu na empresa, bêbado, e declarou que foi ele quem repassou as informações da data do pagamento para os réus realizarem o assalto.
Durante a ocorrência dos fatos perceberam que os acusados tinham informações específicas sobre a data, horário e de quem realizava o pagamento, no caso a vítima Gilmar, motivo pelo qual o agrediram o tempo todo para que entregasse o dinheiro. Chegou ao seu conhecimento, ainda, que os acusados se irritaram com as vítimas, acreditando que haviam escondido o “Neguinho” numa chácara, porém, não o ajudaram a se esconder, mas somente o dispensaram da empresa. Fora informado pelo Geremias que os acusados o estavam pressionando para receber o dinheiro devido pelo “Neguinho”, pois que foi ele quem validou a compra de entropecentes, motivo pelo qual o acusado Geremias passou as informações acerca do pagamento dos funcionários para que eles realizassem o assalto. Posteriormente ao assalto, recebeu uma ligação do Geremias falando que gostaria de conversar com o declarante, entretanto, se recusou a encontrar-se com o acusado e pediu que ele fosse ao outro dia, de manhã, na serraria, para conversarem. Ao chegar à empresa, foi-lhe relatado pelos funcionários que o Geremias, mais três indivíduos, já estavam à sua espera, desde as 06h00. Naquele momento, não chamou a polícia, porque não possuía provas de que seria ele um dos partícipes do crime. Ao chegar à empresa percebeu que o Geremias estava bêbado/irritado e chegou lhe oferecendo uma motosserra, insistindo para a vítima a comprasse, porém, o declarante se negou a comprar, pois não precisava.
No meio dessa conversa, o Geremias requereu sua carteira de trabalho e relatou que foi ele quem mandou os acusados assaltarem as vítimas, porém, era para eles levarem somente os quinhentos reais devidos pelo “Neguinho”, que não era para os acusados roubarem as vítimas, pois quando ele realizava assalto era de “coisa grande”.
Durante a ação, os agentes (Douglas e Augusto) estavam com o rosto descoberto. Que foi realizado o reconhecimento de ambos, na Delegacia, por meio de fotos
. Quanto ao acusado Douglas, é o que usava óculos. Ao ser disponibilizada, pelo Promotor de Justiça, uma foto do acusado Douglas constante nos autos, declarou a vítima que se parece com o Douglas. Dos produtos roubados nada foi recuperado. Questionado pelo Promotor de Justiça, se a vítima tem medo do Geremias, declarou que sim. Às perguntas da Defesa do acusado Douglas, esclareceu que o Geremias afirmou que foi ele quem mandou o Augusto e o Douglas irem roubar a serraria, porém, era para roubarem somente os R$ 500,00 (quinhentos reais).
Como o “Neguinho” havia saído da empresa, alguém teria que pagar a dívida, motivo pelo qual estavam cobrando o Geremias e este mandou que roubassem a serraria. Que o “Neguinho” trabalhou pelo período de, aproximadamente, 02 (dois) meses na empresa
. Não foi o “Neguinho” que repassou as informações, porque ele saiu “fugido”, antes do assalto, após os acusados terem o ameaçado. Os pagamentos eram sempre realizados nas mesmas datas, pois que era quinzenal, entre os dias 18 e 23, faziam um vale e no início do mês, entre os dias 02 (dois) e 05 (cinco) realizavam o pagamento. Durante o assalto, foram ameaçados pelos acusados, ordenando às vítimas para ficarem quietas se não quisessem morrer, sendo ameaçado, o tempo todo, pelo Augusto, que portava a arma. Quanto ao Douglas, ele ameaçou diretamente a vítima Gilmar, que estava ao lado dele. Em relação ao disparo da arma de fogo, declarou que, realmente, foi em sua direção e, ao visualizar o acusado mirar a arma se jogou ao chão, momento em que houve o disparo.[...]”

Na ocasião de seu interrogatório, o acusado GEREMIAS ALVES PEREIRA negou que tenha repassado qualquer informação privilegiada acerca do dia e horário em que ocorreriam o pagamento dos funcionários da referida madeireira, ou seja, o dia que aconteceu o crime, na oportunidade relatou que:

“[...]Na época dos fatos, ainda trabalhava na madeireira, pois que trabalhou até o início de outubro. Na empresa, trabalhava um rapaz moreno que possuía divergências com o Augusto e com o Douglas, sendo que eles já haviam comparecido na empresa mais de uma vez para cobrar o “Neguinho”. Declarou o interrogando, que aconselhou as vítimas a dispensarem o “Neguinho”, porque ele causaria problemas. Aduziu, ainda, que houve um acordo entre as vítimas, o “Neguinho”, o Douglas e o Augusto, que na data do pagamento seria acertado o valor devido, porém, dois dias antes do pagamento a vítima Gilvan colocou o “Neguinho” em seu veículo e o retirou da empresa, motivo pelo qual assaltaram a madeireira. Ao ser questionado se era amigo do Douglas, alegou que, como era usuário de drogas, comprava entorpecentes do Douglas para abater num serviço que havia realizado para a mãe dele. Relatou que, depois do assalto foi até a madeireira para fazer um acordo, pelo tempo trabalhado, porém, chegou ao seu conhecimento, por meio do defensor, que as vítimas relataram que o interrogando compareceu na empresa, após o assalto, e confessou sua participação, mas, não teve qualquer envolvimento. Em relação ao Augusto, não possuía parentesco com ele, mas o conhecia. Às perguntas do Ministério Público, esclareceu que jamais realizou assaltos com o Douglas e o Augusto. Que já cometeu roubo, no ano de 2013, porém, já cumpriu sua pena. Quanto às vítimas, relatou que sempre foram bons patrões, não tendo nada a reclamar deles. Referente ao Douglas relatou que, após o assalto, este tentou contra sua vida o que caracteriza inimizade, mas, na época do assalto não possuíam inimizade.
Esclareceu que, quando ocorreram os fatos, o interrogando estava trabalhando na casa da mãe do Douglas
. Referente às acusações do Douglas sobre sua participação nos fatos, relatou que se ele mencionou seu envolvimento, após a tentativa de assassinato, é porque está tentando prejudicar o interrogando. Que não tinha conhecimento de que o Douglas praticava outros assaltos, na época dos fatos, porém, tinham amizade com ele, pois que, realizou serviços na casa da genitora do Douglas como também na casa dele, sendo que, inclusive, frequentavam a casa um do outro, mas não tinha conhecimento de sua vida particular. Ao ser questionado se foi o interrogando que vendeu a droga para o ex-funcionário da madeireira e que este o devia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), declarou que jamais vendeu drogas, porém, já foi usuário. Às perguntas da defesa do acusado Douglas, declarou que o Douglas e o Augusto sabiam da data do pagamento porque havia comparecido na empresa, conversado com o Neguinho e combinado que o dinheiro seria repassado em data específica, que seria a data do pagamento. Que essas informações não foram repassadas pelo interrogando e sim pelo “Neguinho”. Que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) era devido pelo “Neguinho” e não pelo interrogando. Que na noite que combinaram o recebimento estava presente o “Neguinho” e o Adriano (patrão). Que o Adriano, na verdade é o Gilmar, foi quem assumiu o compromisso de repassar os valores para o Douglas e o Augusto. Que no dia desse acordo o interrogando estava na madeireira, pois trabalharam até as 23h00 daquele dia. Quanto ao fato de que não compareceu mais ao trabalho, na semana em que ocorreram os fatos, relatou que trabalhou na madeireira até ao dia 01 (primeiro) de outubro, aproximadamente, todavia, não presenciou o assalto.[...] ” (sic)

Muito embora tenha tentado se eximir dos fatos, quanto ao fato de, após o assalto, Douglas ter tentado contra sua vida e por esse motivo estaria o incriminando, registro que não há qualquer prova produzida que indique nesse sentido, razão pela qual a tese é isolada no contexto dos autos.

Durante a ocorrência do crime as vítimas perceberam que os acusados tinham informações específicas sobre a data, horário e de quem realizava o pagamento, no caso a vítima Gilmar, motivo pelo qual, este foi agredido o tempo todo para que entregasse o dinheiro.

Fato é, que o recorrente Geremias possuía relação de amizade com o falecido Augusto e o apelante Douglas e, na época do crime tinha realizado um serviço na casa da genitora deste, inclusive, frequentavam a casa um do outro.

Para tanto, transcrevo o teor das declarações prestadas em juízo pelo corréu DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS:

“[...]JUÍZA: Então o senhor confessa que fez o assalto junto com o Augusto?

DOUGLAS: Sim senhora;

JUÍZA:E o Augusto..., o que o Augusto comentou com o senhor a respeito desse assalto? Comentou que alguém tinha passado a fita lá para vocês, dado as dicas?

DOUGLAS:É ele falou que no dia cinco de tarde ia ter uma pagamento lá num tem, que eu ia só pilotando a moto pra ele pra ir lá pegar e daí nos ia rachar o dinheiro daí eu falei eu precisando de dinheiro, eu piloto sim pra você num tem, no dia nós foi..., isso daí foi no dia cinco ou no dia quatro se não me engano;

JUÍZA: Sim, mas daí ele falou para você quem que informou que o pagamento ia sair dia cinco?

DOUGLAS: Ele falou que tinha sido o Geremias, o camarada dele, que ele tava morando na casa do Geremias..., ele falou: ‘não o cara que eu tô morando na casa dele, e ele falou, que ele trabalhava lá o Geremias..., na serraria, ai ele falou num tem, daí nós tinha que dar um pouco de dinheiro pro Geremias também;

JUÍZA: Ele estava morando na casa do Geremias, o rapaz?

DOUGLAS: É o Augusto falou..., eu tô morando na casa do Geremias, e no dia quatro se não me engano era..., ou no dia cinco, vai ter, de tarde, umas cinco horas da tarde, daí você só dirige a moto pra mim, eu vô lá e vô pega o dinheiro..., falei beleza então
;[...]”

Nesta linha intelectiva, tem-se que as informações para o certeiro cometimento do crime haviam sido repassados pelo recorrente Geremias, devido ter conhecimento de que eram parceiros no uso de entorpecentes, pois que, a droga era fornecida pelo Augusto e pelo Douglas, tanto ao ora recorrente como que para um outro funcionário, conhecido pela alcunha de “Neguinho” que comprava drogas daqueles sendo que este os devia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta que, por consumirem drogas juntos e o referido “Neguinho” ter sido dispensado do serviço, bem como não ter sido localizado, os acusados [Augusto e Douglas] estavam pressionando Geremias para receber o dinheiro devido pelo “Neguinho”, tendo em vista que ele havia ‘validado a compra de entorpecentes’, razão pelo qual, infere-se que Geremias passou as informações acerca da data e horário do pagamento dos funcionários para que aqueles realizassem o crime.

Consta também dos depoimentos judiciais que, nas duas semanas que antecederam o roubo, o apelante faltou ao trabalho e, posteriormente ao crime, telefonou para a empresa dizendo que gostaria de conversar com a vítima, entretanto, este se recusou, contudo, pediu que ele fosse no outro dia, de manhã, na serraria, para conversarem. Ao chegar à empresa, foi relatado a vítima, pelos funcionários, que o mesmo e mais três indivíduos já estavam à sua espera. Contudo, percebeu que Geremias estava alcoolizado, irritado e chegou lhe oferecendo uma motosserra, insistindo para que a vítima a comprasse, entretanto, o mesmo se negou a comprar.

No meio dessa conversa, o apelante então requereu sua carteira de trabalho, oportunidade em que externou a vítima ter mandado os acusados cometerem o roubo,

porém, que era para eles levarem somente os quinhentos reais devidos por “Neguinho”, referente ao consumo de drogas pretérito, pois, repisa-se,

como aquele havia saído da empresa e sumido, alguém teria que pagar a dívida, motivo pelo qual o estavam cobrando e, este, portanto, passou as informações para que roubassem a serraria.

Assim, o conjunto probatório contido nos autos demonstra a participação do recorrente no delito a ele imputado; concernente ao delito de roubo circunstanciado, comprova-se pelos depoimentos e declarações do coacusado, dando conta que foi o recorrente que passou as informações imprescindíveis para o êxito do delito, uma vez que trabalhava no estabelecimento comercial.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA RELATIVOS AO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO POSITIVO REALIZADO PELA VÍTIMA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA AFETA AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, pressupostos estes devidamente observados e extraídos do reconhecimento positivo realizado pela vítima, declarações prestadas e boletim de ocorrência. O constrangimento ilegal não se encontra demonstrado quando a custódia preventiva se fundamentar na real necessidade de garantia da ordem pública, devidamente materializada pela gravidade concreta do crime e demonstre a perniciosidade dos agentes, ponderando-se que o paciente, na qualidade de ex-funcionário do local do crime, em prévio conluio com os demais agentes, teria fornecido informações privilegiadas a estes e auxiliado na vigilância do local, facilitando, sobremaneira, o sucesso da empreitada delitiva.” (N.U 1004232-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Deve ser mantida, portanto, a condenação pelo crime de roubo majorado.

Consoante a dosimetria da pena, transcrevo-a, em síntese:

“(...) No tocante à
culpabilidade
,
do agente foi acentuada, pois se valendo de informações privilegiadas, sendo que era funcionário da empresa assaltada, declarou aos agentes a data, horário e a pessoa responsável pela realização do pagamento dos funcionários
. Verifico que o réu registra antecedente criminal, contando com uma condenação com trânsito em julgado em 09/09/2014, com início de cumprimento de pena em 22/04/2015 (PEP 16591- 24.2014.811.0015), caracterizando a reincidência que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena. Acerca da
conduta social
, verifico que desfavorecem o réu, pois que deveria estar cumprindo pena quando praticou o delito descrito na presente ação, deixando evidente que a atuação estatal não tem sido suficiente para coibir a reiteração delitiva.
Os motivos, inerentes ao tipo penal. Sobre a personalidade não há elementos nos autos para sua valoração.
As
circunstâncias, a majorante do concurso de agentes
, será analisada quando da terceira fase da dosimetria
, sob pena de bis in idem. De igual modo, as
consequências
, observa-se que foram altamente danosas já que as vítimas não conseguiram reaver os bens subtraídos, dentre eles, a quantia em dinheiro, no valor de R$ 8.000,00, prejudicando vários funcionários que ficaram sem receber seus salários. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-
base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, não vislumbro causa atenuante da pena, entretanto presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência) do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/6, atingindo o patamar de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Finalmente, na terceira fase, encontram-se a causa de aumento do artigo 157, § 2º, II, do CP (concurso de agentes), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), encontrando-se a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Destarte, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP)”

Na espécie, o Juízo sentenciante ao proceder a individualização da pena fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal cominado ao tipo.

Com efeito, registro que a vetorial da culpabilidade do agente deve ser mantida pois a fundamentação utilizada afigura-se idônea.

Assim, dispõe a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt
in
Tratado de Direito Penal, Vo. I, Parte Geral (Arts.1º a 120), 26ª Edição, revisada e atualizada, ano 2020, Ed. Saraiva Jur, Pág. 1832:

“Culpabilidade — esse requisito — talvez o mais importante do moderno Direito Penal — constitui-se no balizador máximo da sanção aplicável, ainda que se invoquem objetivos ressocializadores ou de recuperação social. A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de medição da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos etc. [...]Na verdade, impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que agora se encontra localizado no tipo penal — na verdade em um dos elementos do tipo, qual seja, a ação — pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto menor a sua intensidade, menor será a censura.[...]”

Contudo, quanto as vetoriais da
conduta social e consequências do crime, por toda a fundamentação juridicamente já expostos no teor deste voto, de igual modo, promovo o afastamento.

Assim, passo a dosimetria da pena.

1ª fase
– Partindo da pena base estabelecida no preceito delitivo, Mantenho a negativação da vetorial da culpabilidade consoante a idoneidade dos termos em que estabelecidos na fração de 1/6 [um sexto], assim como das circunstâncias do crime porquanto, cometido em concurso de agentes, e promovo o afastamento das vetoriais da conduta social e consequências do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa;

2ª fase
– À mingua de causas atenuantes da pena, consta presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I do Código Penal, tendo em vista que o apelante ostenta uma condenação transitada em julgado em 09.09.2014, com início de cumprimento de pena em 22.04.2015 [PEP 16591- 24.2014.811.0015], assim conservo o aumento de pena em 1/6 conforme estabelecido na sentença, fator que conduz a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

3ª fase
– Não há causa de diminuição, contudo, presente a majorante do concurso de agentes [art.157, § 2º, II, do CP] motivo pelo qual conservo o aumento da pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses, 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Destarte, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP)

Ante ao exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, aos recursos de apelação de
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
e
Geremias Alves Pereira
, respectivamente, com o reajuste da dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023